Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE 2,38G (DOIS GRAMAS E TRINTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. RELATO DE TESTEMUNHA PRESTADO NA DELEGACIA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, de sorte que, não sendo este o caso dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.

2. Na espécie, além de não terem sido encontradas substância entorpecente, quantidade em dinheiro ou apetrechos usados na traficância na posse do réu, as testemunhas policiais não visualizaram efetivamente o acusado vender maconha ao usuário abordado. Ademais, o usuário, em Juízo, negou ter comprado entorpecentes com o denunciado, de modo que, inexistentes outros elementos informativos que comprovem a prática delitiva, há fundada dúvida sobre a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida a sentença absolutória.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do réu da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.